Tribunal: TJBA
Processo: 0351543-97.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0351543-97.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLANSERV. TAXA DE COPARTICIPAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.351/2011. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TJBA EM ADI. EFICÁCIA EX TUNC. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. MAJORAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BASE LEGAL E DOS CRITÉRIOS ADOTADOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Carlos Roberto Pereira dos Santos, beneficiário do PLANSERV, determinando a suspensão da cobrança da taxa de coparticipação, a devolução simples dos valores indevidamente descontados sob essa rubrica e o retorno das mensalidades do cônjuge e da neta do segurado aos valores praticados até agosto de 2011, com condenação dos réus em honorários sucumbenciais.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a devolução dos valores cobrados a título de taxa de coparticipação do PLANSERV, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 12.351/2011 pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; e (ii) verificar se a majoração das contribuições mensais do cônjuge e da neta do segurado, promovida unilateralmente pelo Estado, sem prévia comunicação e sem demonstração de base legal, é legítima.

3. A Lei Estadual nº 12.351/2011, ao instituir fator moderador no sistema de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais mediante a cobrança de taxa de coparticipação, representa retrocesso social e viola o direito constitucional à saúde, sendo inconstitucional, conforme declarado pelo Tribunal Pleno do TJBA na ADI n. 0013007-64.2011.8.05.0000.

4. A declaração de inconstitucionalidade opera efeitos retroativos (ex tunc), tornando nulas as cobranças realizadas com base na norma inconstitucional desde a sua origem, razão pela qual o Estado deve restituir os valores indevidamente descontados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

5. A majoração de aproximadamente 50% nas contribuições mensais do cônjuge e da neta do segurado, efetuada de forma unilateral e sem qualquer comunicação prévia, viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, decorrentes dos arts. 113 e 422 do Código Civil.

6. Incumbia ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a base legal, os percentuais adotados e os critérios objetivos que justificaram a majoração das contribuições, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sobre necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do PLANSERV.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0351543-97.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.